Tribunal: TJDFT
Processo: 0753607-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753607-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER LEANDRO DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em processo de conhecimento com pedido de anulação de decisão sobre recurso administrativo em concurso público, indeferiu o pedido de tutela de provisória nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, participou de concurso para o preenchimento de vaga Analista Tecnologia da Informação do BRB. Aduz realizou a prova discursiva, recebendo, inicialmente, a nota de 6,34/20,00, valor insuficiente para sua aprovação. Assevera que após recurso a banca examinadora majorou sua nota para 8,24/20,00. Alega que embora tenha ocorrido acréscimo, a banca não observou critérios estabelecidos no espelho de correção, razão pela qual a nota conferida continuou inadequada, o que causou sua eliminação do certame. Postula, em sede de urgência, o retorno o seu retorno ao certamente, com a inclusão do seu nome na lista de aprovados. É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando o processo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. No caso, não é possível verificar, em juízo sumário de cognição, qualquer irregularidade na conduta atribuída à ré, considerando que a nota atribuída ao autor foi suficientemente fundamentada. No caso, a banca afirmou que do autor desenvolveu o tema "superficialmente, sem o conhecimento técnico específico esperado, uma vez que não há argumentação bem fundamentada e não houve pleno desenvolvimento dos aspectos relativos ao tema proposto"; " não trouxe à tona o conceito de risco" solicitado no tópico i; "não explicou que o gerenciamento de riscos se traduz no saber da organização em identificar, controlar, mitigar, aceitar e transferir os riscos, nem destacou que o amadurecimento da organização é consequência da melhoria contínua, do constante aprendizado e da avaliação de resultados" e não " não mencionou a necessidade de planos de ação pré-definidos quando ocorre alteração ou transição de produtos, serviços ou operações" conforme solicitado no tópico ii; falhou em "demonstrar a compreensão de que os riscos podem ser mapeados de modo que sejam identificadas oportunidades em potencial". Sobre a questão, advirto que o o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, exceto em caso de flagrante ilegalidade, o que aparentemente não ocorreu no caso, reavaliando notas atribuídas ao candidato. Sendo assim, a análise acerca de eventual ato ilícita da ré na atribuição da nota ao autor e na exclusão do autor do certamente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré (BRB), via sistema, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Cite-se a parte ré (Instituto Americano de Desenvolvimento), por AR, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial.” O agravante alega que banca examinadora, no exame da nota do agravante, não justificou de forma transparente os critérios utilizados para majorar a pontuação de 6,34 para 8,24. Teria se limitado a apresentar uma análise genérica. Afirma que a fundamentação é um simples discurso teórico equivale a esvaziar o princípio da motivação e a transformar a avaliação em um ato arbitrário. Afirma também que a Administração Pública viola o princípio da legalidade ao não corrigir as irregularidades das mencionadas, prejudicando o recorrente, que foi eliminado do certame. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que o autor agravante continue nas demais fases do certame. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. A controvérsia diz respeito à possibilidade de o Poder Judiciário anular questões objetivas de prova do Concurso Público para provimento de vagas de Agente Comunitário em Saúde - (ACS) da Carreira de Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal (Edital de Abertura n. 02/2023). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632853, em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema no 485) “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Excepcionalmente, se admite distinção no julgamento de casos em que seja demonstrada incompatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame (RE 632853), erro grosseiro (RE 1473295 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-04-2024 PUBLIC 16-04-2024), ilegalidade ou inconstitucionalidade (RE 1513917 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Nenhuma destas hipóteses foi aventada no caso em exame, pois o não há alegação de erro de fato, nem desconformidade da questão com o que prevê o edital, nem alegação de ilegalidade ou abusividade. O fundamento do recurso é, simplesmente, a alegação de que fundamentação não é consistente, vale dizer, é respaldada em elementos teóricos, o que não oferecer elementos para distinção e afastar a aplicação do tema 485 do STF. É caso, pois, de desprovimento do agravo de instrumento. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso IV, inciso “b”, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento. Oficie-se à origem. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Após o prazo, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator